Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CORPO DE DELITO INDIRETO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM PROL DA ORDEM PÚBLICA – RAZOABILIDADE.

1) A jurisprudência pátria rechaça a concepção no sentido de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz.

2) A demora na conclusão de exame técnico não é, por si só, capaz de desconstituir a prisão preventiva do agente, se tal pretensão nitidamente se mostra temerária à ordem pública e se existe a perspectiva de breve encerramento da fase instrutória.

3) Se o prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT não resulta de desídia do Poder Judiciário na condução do feito, mas das peculiaridades do caso, a prisão cautelar deve ser mantida.